Tribunal: TJMT
Processo: 1050065-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050065-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WANDERLEI JOAQUIM FERREIRA - CPF: 241.071.311-49 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REVISÃO DE FATURA. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NEGATIVAÇAO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de água, o consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos medidores técnicos existentes, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório, conforme estabelece o artigo 111 Resolução 5/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá).

2. A parte Reclamada deixou de demonstrar a legitimidade do débito correspondente ao consumo do mês de
março/2019, no valor de R$193,44
, ônus probatório que lhe é imposto.

3. Em análise dos autos, observa-se que a fatura impugnada (19 de março de 2019) registrou consumo diário de 933 m3 (ID 46295585). Por outro lado, com base no do histórico de consumo (ID 53538884), nota-se que a média de consumo apurada no período de setembro/2018 a janeiro/2019 é de 400 m3.

4. Se o
consumo
apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da
fatura
ser adequado à
média
apurada na
média
de
consumo
.

4. A respeito do dano moral, as condutas ilícitas da empresa requerida causaram danos a personalidade do consumidor, por ter inserido o débito nos cadastros de proteção ao crédito, fixação
quantum
indenizatório majorado.

5. Recursos conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que tornou definitiva a liminar concedida nos autos, exclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção de crédito
(i)
, declarou a inexistência da cobrança referente ao consumo de água correspondente ao mês de março/2019
(ii)
, determinou o refaturamento com base nos últimos 12 (doze) meses
(iii),
e condenou ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
(iv)
.

Inconformado com o valor atribuído à indenização por danos morais, o Reclamante busca a majoração, alegando que a quantia arbitrada na sentença é irrisória, sugerindo o valor da condenação para 10 (dez) salários mínimos.

A Recorrida defende a manutenção da sentença nas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia instalada na presente ação refere-se à legalidade ou não na emissão da fatura de consumo de serviço de abastecimento de água do mês de março/2020 em relação ao valor cobrado e se a inscrição desta fatura junto aos cadastros de proteção de crédito caracteriza ilícito e dever de pagar indenização por danos morais.

Da análise das provas trazidas aos autos pelas partes, constata-se consumo atípico na fatura referente ao mês de março/2019, inclusive, porque o maior consumo registrado nos últimos 12 (doze) meses foi de 400 m3 diário, o que destoa com o consumo na fatura questionada que aponta consumo diário de 999 m3.

Registra-se, que o Recorrente buscou administrativamente solução para o empasse, entretanto, a Reclamada não promoveu as medidas necessárias previstas no artigo 111 da Resolução no 5/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá).

Deste modo, considerando o ônus probatório que é imposto à Empresa Reclamada e as provas dos autos, não merece críticas a sentença no tocante ao reconhecimento de emissão de cobrança indevida.

A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e a negativação do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.

Assim, procede a condenação em danos morais, porque a situação ultrapassa uma simples falha de serviço e ingressa no campo dos direitos da personalidade.

A respeito, julgado desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - REVISÃO E DANO MORAL RECONHECIDOS - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS - NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO - FATURAS IMPUGNADAS - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente em se tratando de fato pretérito. A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, especialmente quando registradas várias reclamações. A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, mormente quando registradas as reclamações administrativas e ainda ocorre o registro de inscrição nos órgãos de proteção. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade assim como deve ser mantido o dano material decorrente da contratação particular de água. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000495-61.2016.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018)

No que se refere ao arbitramento do valor, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador associado com as particularidades de cada qual, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, a majoração
do valor é medida que se impõe, fixando no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a indenização é medida que se impõe
, pois se adequa ao posicionamento deste magistrado e desta Turma Recursal em casos análogos.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório e fixar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz

Luis Aparecido Botolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021